Tribunal: TJMT
Processo: 1032872-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032872-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), OSVALDO JOSE DAS VIRGENS - CPF: 303.962.801-10 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ZELIA MARIA DAS VIRGENS - CPF: 514.168.161-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DANIEL MARCOS MEIRA - CPF: 886.894.171-68 (AGRAVADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Direito Civil. Agravo de Instrumento. Inventário. Partilha Amigável Homologada. Pedido de Retificação. Pretendida Exclusão de Herdeiro. Impossibilidade. Pretensão de Modificação do Quinhão Hereditário. Inadequação da via Eleita.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos Inventário, indeferiu pedido de retificação de partilha após a sentença homologatória.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar
se é admissível a retificação do formal de partilha, nos próprios autos do inventário, para excluir herdeiro que teria sido incluído indevidamente, com alteração dos quinhões atribuídos na sentença homologatória.

III. Razões de decidir

3.
A retificação prevista no artigo 656 do CPC limita-se à correção de erro material na descrição de bens ou a inexatidões formais, não alcançando alterações na composição subjetiva da partilha ou redistribuição dos quinhões sucessórios.

4.
A pretensão de exclusão de herdeiro e redistribuição do patrimônio configura modificação substancial da partilha homologada, o que exige o ajuizamento de Ação própria.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A retificação de partilha prevista no art. 656 do CPC restringe-se a correções de erros materiais ou inexatidões formais, não sendo cabível para exclusão de herdeiro ou redistribuição dos quinhões hereditários.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 656.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Agravo de Instrumento 2654772-84.2023.8.13.0000, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 10.10.2024, DJe 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032872-97.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Osvaldo José das Virgens
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Arrolamento Sumário n. 1003355-09.2023.8.11.0003, indeferiu o pedido de retificação de partilha.

O Agravante sustenta que demostrou a cadeia sucessória legítima, afastou a comoriência e comprovou a correta transmissão hereditária até os herdeiros colaterais.

Alega que a falecida não deixou descendentes ou ascendentes vivos, de modo que a totalidade do patrimônio deve ser transmitida aos herdeiros colaterais legítimos, por essa razão afirma ser indevida a inclusão de terceiros sem direito sucessório, como no caso da Sra. Luzia Gomes Meira.

Defende que o pedido visa corrigir a ordem sucessória e afastar terceiro sem direito sucessório.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a retificação da partilha, com a exclusão da Sra. Luzia Gomes Meira.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 316825872).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Osvaldo José das Virgens
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Arrolamento Sumário n. 1003355-09.2023.8.11.0003.

Na origem, cuida-se de Arrolamento Sumário em razão do falecimento de
Daniel Marcos Meira, Adelicia Virgens Meira e Zélia Maria das Virgens,
ocorrido em 07/09/2022, após um acidente automobilístico na BR-163, município de Nova Mutum/MT.

Daniel Marcos Meira e Zélia Maria das Virgens eram casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Com o falecimento sucessivo, e Zélia Maria das Virgens sendo a última a falecer, a totalidade do acervo hereditário remanescente ficou concentrado em seu nome.

Diante da falta de descendentes vivos, uma vez que a filha também faleceu no evento e antes dela, e de ascendentes, a herança foi transmitida a seus irmãos, na qualidade de herdeiros colaterais.

Osvaldo José das Virgens, um dos irmãos de Zélia Maria das Virgens, foi nomeado inventariante em 27/03/2023.

Apresentadas as primeiras declarações, foram arrolados sete irmãos da falecida como herdeiros colaterais e informado um único bem a ser inventariado: um imóvel residencial localizado na Rua Teotônio Vilela, n.o 285, Jardim Iguassu Parte II, avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O esboço de partilha foi juntado e atribuiu a cada um dos irmãos, o quinhão igual de 1/7 do valor do imóvel.

Em 28/03/2025, sobreveio a sentença que homologou a partilha amigável proposta pelo inventariante, nos termos do artigo 659 do CPC.

Em 03/04/2025, foi expedido o formal de partilha.

Em 24/06/2025, Osvaldo José das Virgens apresentou a petição de Id. 198477908 e requereu a retificação do formal de partilha.

Informou que, por erro material, foi indevidamente incluída como herdeira a Sra. Luzia Gomes Meira.

Sustentou que o equívoco é passível de correção nos próprios autos, com fundamento no artigo 656 do Código de Processo Civil, por não alterar o conteúdo da partilha homologada nem prejudicar os herdeiros legítimos.

Requereu, assim, a exclusão de Luzia Gomes Meira do rol de sucessores e a consequente redistribuição da herança entre os seis herdeiros legítimos remanescentes, com a atribuição de 1/6 para cada um.

O Juiz singular indeferiu o pedido de retificação do formal de partilha, sob o fundamento de que o processo já foi sentenciado e a retificação somente é possível quando tratar de erro de fato na descrição dos bens, o que não seria o caso.

Inconformado, o inventariante interpôs este Agravo de Instrumento.

Sustenta que demostrou a cadeia sucessória legítima, afastou a comoriência e comprovou a correta transmissão hereditária até os herdeiros colaterais.

Alega que a falecida não deixou descendentes ou ascendentes vivos, de modo que a totalidade do patrimônio deve ser transmitida aos herdeiros colaterais legítimos, por essa razão afirma ser indevida a inclusão de terceiros sem direito sucessório, como no caso da Sra. Luzia Gomes Meira.

Defende que o pedido visa corrigir a ordem sucessória e afastar terceiro sem direito sucessório.

O Recurso de Agravo de Instrumento se limita na análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso se refere ao indeferimento do pedido de retificação de partilha.

Nos termos do artigo 656 do CPC, a partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do Inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais.

Em comentário sobre o preceito, o professor Luiz Marinoni anota que:

Emenda da Partilha. Mesmo depois do trânsito em julgado é possível emendar a partilha nos mesmos autos do inventário. É possível sua emenda convindo todas as partes em face de erro de fato na descrição dos bens ou de inexatidões materiais (arts. 494, I, e 656, CPC). (...)
A emenda da partilha não serve para alteração da partilha – modificação dos quinhões.
A emenda da partilha nada modifica substancialmente: serve apenas para retificações formais. (...) A modificação do conteúdo da partilha só pode ocorrer por conta de ação anulatória, ação rescisória ou ação de petição de herança."
(MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Seção VIII. Da Partilha In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2018).

Nessas circunstâncias, a emenda posterior da partilha está restrita à correção de erros materiais e inexatidões fáticas, por essa razão não pode ser utilizada como instrumento para alteração da substância do ato de partilha homologado.

No caso, o que o Recorrente busca não é a correção de um erro material quanto à identificação ou descrição de bem inventariado, mas sim a exclusão de um dos herdeiros contemplados na partilha, com a consequente redistribuição do quinhão entre os demais, o que modifica substancialmente os efeitos da sentença homologatória.

Ao pleitear a retirada da Sra. Luzia Gomes Meira do rol de herdeiros e a redistribuição do patrimônio entre os seis herdeiros remanescentes, extrapola os limites do artigo 656 do CPC, pois altera a composição subjetiva da partilha e reconfigura os quinhões sucessórios atribuídos judicialmente.

Importante observar que a presença da mencionada herdeira no formal de partilha não se deu por erro evidente ou omissão de terceiros. Ao contrário, foi o próprio Inventariante (Recorrente), quem afirmou expressamente, na petição inicial, nas primeiras declarações e no esboço de partilha, que havia sete herdeiros, atribuindo a cada um quinhão de 1/7 do bem inventariado.

Portanto, não se trata de mero equívoco, pois essa informação foi reafirmada em várias oportunidades durante o processo.

A alteração posterior desse conteúdo somente pode ocorrer mediante o ajuizamento de Ação anulatória, Ação rescisória ou Ação de petição de herança

Portanto, agiu corretamente o Julgador singular ao indeferir o pedido, uma vez que a pretensão, por sua natureza e efeitos, deve ser deduzida pelas vias ordinárias adequadas, não podendo ser acolhida nos próprios autos do Inventário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PARTILHA HOMOLOGADA - ART. 656 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO NA DESTINAÇÃO DOS BENS - INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL - DECISÃO MANTIDA. - O artigo 656 do Código de Processo Civil permite a retificação da partilha homologada nos próprios autos do inventário, desde que se trate de correção de erro material na descrição dos bens, sem alterar a destinação patrimonial já acordada e homologada. Quando a pretensão da agravante busca modificar a destinação de bens específicos, como veículo e saldos bancários, e não apenas corrigir um erro material, ultrapassando os limites estabelecidos pelo referido artigo, o pedido torna-se incabível. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26547728420238130000, Relator.: Des.(a) Kildare Carvalho, j.10/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4a Câmara Cível Especializada, DJe 14/10/2024).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025